Tribunal: TJPA
Processo: 0813886-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813886-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIMAS BATISTA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a reforma de dosimetria penal levada a efeito em sentença condenatória transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para o redimensionamento da pena imposta ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rediscussão da dosimetria da pena, em especial quando já há sentença condenatória transitada em julgado, demanda análise profunda do conjunto probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, permitir a análise da dosimetria da pena em sede de mandamental nessas condições transformaria o
habeas corpus
em sucedâneo de revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de Julgamento:
""É inadequada a utilização do
habeas corpus
para pleitear a revisão da dosimetria da pena, especialmente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pois tal providência, além de demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via mandamental, configura indevida utilização do
mandamus
como sucedâneo de revisão criminal, expediente vedado pela jurisprudência."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 647-A, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 797.749/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STF, AgRg no HC n. 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 751.492/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.08.2022; STF, HC n. 226.085/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIMAS BATISTA DOS ANJOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de cálculo dosimétrico realizado em sentença condentória à míngua de fundamentação idônea.

O impetrante requer a neutralização das vetoriais da culpabilidade e consequências do crime, bem como a aplicação do redutor de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de que a pena definitiva seja redimensionada, com a consequente modificação do seu regime de cumprimento do fechado para o semiaberto.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21703648), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 21726331).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado a 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 228 dias-multa,pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (ID 21571970).

A presente impetração impugna a dosimetria da pena imposta ao paciente. Nesse particular, alega-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea. Além disso, sustenta-se que o redutor empregado em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea deve ser estabelecido em 1/6, de modo que a reprimenda impugnada seja redimensionada, com o consequente abrandamento do seu regime inicial de cumprimento.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus” (
AgRg no HC n. 797.749/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

Convém ressaltar que o não conhecimento do
mandamus
em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração em revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 21.06.2022; e STJ,
AgRg no HC n. 751.492/CE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 09.08.2022).

Desse modo, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice na impossibilidade da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, ainda que admissível fosse, não haveria margem para a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso porque, embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, seu exame, para efeito de concessão oficiosa da ordem, somente é possível quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório (STF,
HC n. 226.085/SP
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 25.04.2023), quadro não evidenciado na espécie, notadamente diante do amplo revolvimento fático probatório que o exame dos elementos que ensejaram a negativação das circunstâncias judiciais exige.

Destarte, resulta inviável cotejar motivação da sentença condenatória com os elementos de prova que a subsidiaram na presente via, impossibilitando a análise oficiosa do alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
não conheço
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024